Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-39.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006430-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – DOIS DELES NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA – PRETENSÃO INDEVIDA –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura do feito, de modo a comprovar o direito alegado é matéria atinente ao mérito.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre o segurado e a Concessionária de energia elétrica, a indenização pretendida pela Seguradora é indevida.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos com a devida eficácia é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao ressarcimento de R$23.982,08, acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da data do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argui a ausência de documentos essenciais à propositura da lide, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da Concessionária e que, portanto, deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

Aduz que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos válidos, já que, além de serem unilaterais, não possuem assinatura de profissional credenciado nem são conclusivos.

Alega que a apelada não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois não a informou de nenhuma ocorrência relativa ao fornecimento de energia elétrica, até porque as avarias nos equipamentos podem decorrer de problemas na rede interna ou defeito nos próprios produtos, não sendo mais possível a realização de perícia, uma vez que houve a troca dos objetos.

Diz que juntou os relatórios que demonstram a ausência de perturbação na rede nas datas dos sinistros.

Ressalta que, quanto aos segurados Automolas Santa Helena Ltda e Vadecir Girardi não foi demonstrada a existência de relação jurídica com a Concessionária.

Sustenta que a responsabilidade é subjetiva, devendo haver a comprovação da culpa e que ficou caracterizada as excludentes de caso fortuito e força maior, tendo em vista que as avarias decorreram de
fortes chuvas e raios
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 172734672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

A apelante argui a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, uma vez que o apelado não apresentou documento que demonstre o seu direito.

A alegação está relacionada ao mérito da lide, pois se trata da verificação do cumprimento do artigo 373 do CPC pelas partes.

Rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO

O apelado ingressou em juízo com o objetivo de ser restituído pela apelante do total de R$23.982,08 que pagou pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial.

Como são sete os segurados, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Valdecir Girardi e Automolas Santa Helena Ltda.

Os segurados não demonstraram qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão por que não há prova de sua relação jurídica com a apelante.

Assim, não há direito ao ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO, VIA DE REGRA, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO,
ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO, SUB-ROGANDO-SE NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE
. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Sem destaque no original).

Ademais, quanto ao segurado Valdecir, o laudo revela apenas a informação de causa provável (ID. 172734184 – pág. 34), de modo que não confirma com solidez o dano arguido pelo apelado, circunstância que retira a sua eficácia para o fim a que se destina.
Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, não se justifica a restituição.

2.
Darley da Silva Camargo

O laudo técnico de ID. 172734185, pág. 25, revela que o dano decorreu de
“oscilação de energia elétrica, ocasionando perda total dos mesmos”
. O endereço e a
data desse fato estão descritos no documento de ID. 172734185, pág. 12 (Relatório Final do Sinistro), complementado pelas fotos de ID. 172734185 – págs. 15/19. O pagamento do seguro foi realizado em 13-12-2018 no valor de R$1.580,00. Nesta hipótese, o ressarcimento se impõe.

3.
Adriana Hoffman Caetano Guerra

Conforme descrito no laudo técnico de ID. 172734186, pág. 26, os objetos ficaram imprestáveis devido
a queima por oscilação na rede elétrica, danificando assim vários componentes, ficando inviável o conserto,
na data constante no Relatório Final do Sinistro (ID. 172734186, pág. 9), corroborado pelas fotos presentes no ID. 172734186, págs. 11/19, e o seguro foi pago em 18-1-2019 no valor de R$1.516,85 (ID. 172734186, pág. 31). Por conseguinte, é devido o ressarcimento.

4.
Cristiene Xavier de Souza

O laudo técnico de ID. 172734187, pág. 14, atesta que a televisão foi avariada em virtude de descarga elétrica, bem como que a data está registrada no Relatório Final do Sinistro (ID. 172734187, pág. 9). O pagamento do seguro está demonstrado no ID. 172734187, pág. 16, tendo sido realizado em 6-12-2019 no valor de R$1.599,00. Posto isso, o ressarcimento é medida que se impõe.

5.
Claudio Miro Guquelin

O laudo técnico de ID 172734188, pág. 15, alude a “
sobre tensão de energia”
como causa da queima dos aparelhos, e a
data respectiva está no ID. 172734188, pág. 9 (Relatório Final do Sinistro). O pagamento do prêmio ao segurado consta no ID. 172734188 – pág. 21, feito em 19-12-2019 no montante de R$1.576,23.

Assim, o ressarcimento se impõe.

6.
Herodoto Souza Fontenele

Os laudos técnicos de ID. 172734190 – pág. 26, 29, 30, 32, 33 e 35, trazem o relato de que a queima dos aparelhos decorreu de um raio que caiu no local e que houve
descarga de energia alterada acima da tensão da placa
, na data constante no documento de ID. 172734190 – pág. 9, tendo sido registrado por meio de fotos (ID. 172734190 – págs. 12/21). O pagamento do seguro foi efetivado em 18-1-2023 na quantia de R$10.000,00.

Neste caso é devido o ressarcimento, pois compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).

(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; data do julgamento - 03/03/2021; data de registro - 03/03/2021).

Por conseguinte, à exceção da segurada Patrícia de Rossi, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade.

Isso porque, os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Desse modo, não havendo controvérsia quanto ao pagamento dos prêmios pela seguradora (apelada) e comprovado o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que diz respeito aos segurados acima relacionados, deve ser-lhes efetuada a restituição pretendida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para excluir da condenação da apelante/ré o valor relativo aos segurados Valdecir Girardi e Automolas Santa Helena Ltda, nos valores de R$1.590,00 e R$6.120,00
.
Devido à
alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% a cargo da apelante e 30% a cargo do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023